Tribunal: TJDFT
Processo: 0011623-50.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE MARIA MARTINS RODRIGUES DE MESQUITA PROVIDOS.
1. A omissão que autoriza um eventual acolhimento de pedido deduzido em sede de embargos declaratórios é aquela que ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide, o que não ocorreu, haja vista que, tendo a sentença sido proferida antes da entrada em vigor do NCPC, aplicáveis no julgamento das apelações contra ela interpostas as disposições do CPC anterior, que admitia a compensação de verba honorária.
2. Ausentes os requisitos dispostos no art. 1.022 do NCPC, o não provimento dos embargos de declaração do DISTRITO FEDERAL é medida que se impõe.
3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Por outro lado, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, referido dispositivo revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), pois não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (STF: RE 870947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017; ADI 5348, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019; STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
4. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
5. Embargos de declaração do DISTRITO FEDERAL conhecidos e não providos. Embargos de declaração de MARIA MARTINS RODRIGUES DE MESQUITA conhecidos e providos.